Tribunal: TJBA
Processo: 8057982-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057982-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEOVA DA SILVA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO CREDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSIGNADOS AO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a expedição de alvará para levantamento de depósitos judiciais em favor da instituição financeira, no âmbito de ação de consignação em pagamento c/c revisão de cláusulas contratuais. O agravante sustenta que celebrou acordo extrajudicial para quitação do financiamento, o que lhe asseguraria o direito ao levantamento dos valores consignados judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de acordo extrajudicial de quitação do financiamento, os valores depositados judicialmente em ação de consignação devem ser liberados em favor do devedor ou do credor.

III. Razões de decidir

3. O documento apresentado pelo agravante, consistente em boleto utilizado para quitação do financiamento, não contém qualquer previsão acerca da liberação dos valores depositados judicialmente em seu favor.

4. Os elementos dos autos indicam, em análise sumária, que o valor pago por meio do título de cobrança aparenta complementar os valores previamente consignados em juízo para fins de quitação da dívida.

5. O agravante não apresentou manifestação ou impugnação no momento oportuno quanto ao pedido da instituição financeira de expedição de alvará para levantamento dos depósitos.
6. Além disso, o valor já foi levantado pela instituição financeira, inexistindo urgência que justifique a reforma da decisão agravada em sede recursal, podendo eventual direito do agravante ser apurado na ação de origem mediante adequada dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de previsão expressa, em acordo extrajudicial de quitação de financiamento, acerca da destinação dos valores consignados judicialmente impede o reconhecimento imediato do direito do devedor ao levantamento dos depósitos.

2. A falta de impugnação oportuna ao pedido de levantamento formulado pelo credor e a inexistência de urgência recursal justificam a manutenção da decisão que autorizou a expedição de alvará em favor da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.857.747, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento
nº
8057982-44.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
JEOVÁ DA SILVA FIGUEIREDO
, e como recorrido
BANCO ITAUCARD S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante explanadas.